Tribunal: STF
Processo: AI 843309
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.